Tribunal: TCU
Processo: 010.833/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1349/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo TC- Processo 010.833/2014-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 031.983/2015-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsável: Jonatas Ventura dos Santos (XXX.178.665-XX) 1.3. Recorrente: Jonatas Ventura dos Santos (XXX.178.665-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Barra do Rocha - BA 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria do TCU no Estado da Bahia (Sec-BA). 1.9. Representação legal: não há. VISTOS e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 4904/2015-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, Considerando que o recorrente foi notificado da decisão impugnada na data de 22/10/2015 e que o presente recurso foi interposto em 17/10/2019, Considerando que o prazo para interposição de pedido de reexame é de quinze dias, a teor dos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno do TCU, Considerando que os art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU dispõem que somente se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo na superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias, Considerando que no caso em exame, quando da interposição do recurso, já havia transcorrido o prazo de cento e oitenta dias e não há, portanto, que se falar em superveniência de fatos novos a autorizar o exame do recurso intempestivo, Considerando as manifestações uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo Relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea 'b', 285 e 286, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer do presente recurso; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente.